Tribunal: TCU
Processo: 039.591/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1189/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados para o Município de Água Doce do Maranhão/MA no período de 1o/1/2014 a 30/4/2015, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e § 3o, 19, parágrafo único, 23, III, e 58, I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 julgar irregulares as contas de Vinictius Marcello Farias Castelo Branco; 9.2 excluir o município de Água Doce do Maranhão/MA da relação processual; 9.3. aplicar a Vinictius Marcello Farias Castelo Branco a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. notificar o responsável, o Fundo Nacional de Saúde e o Município de Água Doce do Maranhão/MA a respeito desta deliberação.